Tribunal: TJSP
Processo: 2005348-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2005348-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
WILSON DA COSTA OLIVEIRA, é impetrado MMJD DA 20a VARA
CRIMINAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem,
confirmada a liminar. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48236
“HABEAS CORPUS” No 2005348-67.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: PAULO ARTHUR ARAUJO DE LIMA RAMOS
PACIENTE: WILSON DA COSTA OLIVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1526197-98.2019.8.26.0050 CONTROLE No 1859/19
JUÍZO DE ORIGEM: 20a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Defensor Público PAULO ARTHUR ARAUJO
DE LIMA RAMOS em favor de WILSON DA COSTA OLIVEIRA,
que estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído ao Magistrado em exercício na 20a Vara Criminal da
Comarca da Capital, nos autos da Ação Penal no 1526197-
98.2019.8.26.0050.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Afirma que, por ocasião da prisão em flagrante, em
agosto de 2019, Wilson recolheu a fiança fixada pelo Delegado
de polícia e foi colocado em liberdade. Aduz que, após o
recebimento da denúncia, o paciente não foi encontrado para
ser citado, razão pela qual a autoridade apontada como
coatora decretou a segregação cautelar.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Argumenta, o Defensor Público, que
o fato de Wilson não ter sido localizado, por si só, não autoriza
a medida constritiva. Reclama que não foi imposto qualquer
compromisso ao réu, para além da fiança, e que, ao ser
libertado, ele não foi notificado acerca da obrigação de manter
seu endereço atualizado. Alega, também, que não foram
tomadas medidas para a localização do paciente, após sua
intimação ser frustrada.
Ressalta, o subscritor da inicial, que
Wilson é primário e que o crime imputado a ele não é grave
(receptação qualificada de uma bateria avaliada em R$
900,00). Busca, por isso, a concessão da ordem para que seja
expedido contramandado de prisão em favor do paciente.
Deferida a liminar (fls. 25/27),
vieram informações (fls. 34/35), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela concessão da ordem (fls.
38/40).
É o relatório.
A denúncia é pela prática do crime
de receptação de uma bateria avaliada em R$ 900,00. O
flagrante ocorreu no dia 27 de agosto de 2019.
Wilson foi solto na mesma data
após pagar fiança arbitrada pela autoridade policial.
Com o início da persecução penal,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
o paciente não foi localizado para citação, dando ensejo à
suspensão do processo e do prazo prescricional. Por esta
razão, a autoridade judicial apontada como coatora decretou a
prisão preventiva.
Todavia, a revelia isoladamente
considerada não é fundamento para a decretação da prisão
preventiva.
Conforme já se decidiu:
“HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA 6 ANOS APÓS OS FATOS. FUNDAMENTO.
NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REVELIA. ELEMENTO INIDÔNEO.
EVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIMINAR CONFIRMADA.
1. A simples ausência do réu, citado por
edital, não é fundamento bastante para decretar a prisão cautelar, pois o
desaparecimento do agente do distrito da culpa não leva,
necessariamente, à conclusão de que pretenda ele se furtar à aplicação
da lei penal. Precedentes.
2. Na espécie, a custódia do paciente foi
decretada, mais de 6 anos após os fatos, somente em razão da revelia, o
que configura nítido constrangimento ilegal.
3. Ordem concedida, confirmando-se a
liminar deferida, para cassar o acórdão atacado e restabelecer a decisão
do Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido do Ministério Público de
decretação da prisão cautelar do ora paciente (Processo n.
0013566-19.2010.8.26.0405, da 4a Vara Criminal da comarca de
Osasco).”

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
(STJ
HC 371.642/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe 19/03/2019).
Além do mais, não há informação
de que o paciente tenha sido orientado a manter o endereço
atualizado. Não se pode desprezar, ainda, a aparente
primariedade do agente e a natureza do crime pelo qual está
sendo processado.
Então, a ordem deve ser concedida
para revogar a prisão preventiva.
Diante do exposto, concede-se a
ordem, confirmada a liminar.
XAVIER DE SOUZA
Relator